Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703880-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WELLINGTON SOUTO PEREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO PAULISTA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos com finalidade modificativa pelo Agravante WELLINGTON SOUTO PEREIRA em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ante a decisão proferida por essa Relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos seguintes termos (ID 55657542): Cuida-se de agravo de instrumento com pedido tutela de urgência (ID 55507374), interposto por WELLINGTON SOUTO PEREIRA em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que na ação de repactuação de dívidas n. 0701359-08.2024.8.07.0009, indeferiu a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e empréstimos pessoais em 45% dos rendimentos do Agravante, dos seguintes termos (ID 184831210 na origem): Trata-se de ação de repactuação de dívidas (artigos 104-A, 104-B e 104-C, do CDC), na qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com os requeridos ao montante total de 45% dos rendimentos da parte autora. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.085, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta forma, inexiste fundamento legal que autorize a limitação dos pagamentos mensais de empréstimos a 45% da renda total da autora, sendo que a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial da parte autora, o que será feito após a instauração do contraditório. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Contudo, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Em análise inicial, por estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo a inicial. Nos termos do artigo 104-A, do CDC, designe-se audiência de conciliação junto ao CEJUSC / NUVIMEC, ficando a parte autora intimada a apresentar proposta de plano de pagamento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente data. Cite-se a parte requerida para comparecimento na audiência de conciliação, devendo a parte ré apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, prazo este contado a partir da audiência de conciliação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), especialmente tratando-se de requerido parceiro digital no PJe. Após a citação regular, e independentemente de nova conclusão, vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. O Agravante alega em suas razões recursais que formulou pedido para repactuação de dívidas, tendo em vista que vem experimentando descontos diretos em seu contracheque mensalmente no montante 53,52% da renda líquida de R$11.236,44 (onze mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos (líquido), cujo pedido liminar foi negado na origem. Alega que não se trata de hipótese de aplicação do Tema 1.085 do STJ, mas sim da Lei 14.509/2022 em face do superendividamento. Acosta planilha e extratos bancários para evidenciar suas despesas mensais, argumentando que não poderá mais arcar com as despesas básicas. Invoca o art. 6, inciso XII, ambos da Lei n° 14.181/21, argumentando que tais descontos comprometem o mínimo existencial da parte agravante. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a limitação das parcelas dos empréstimos a 45% de sua remuneração líquida, tanto descontados em folha de pagamento quanto descontados em conta corrente. Afirma que a probabilidade do direito se encontra evidenciada nas provas documentais que instruem a inicial, as quais algumas já foram demonstradas acima, expressando o comprometimento de seus proventos. Alega que o perigo de dano reside na iminência de não mais prover sua subsistência financeira. No mérito, requer a confirmação da medida, com a reforma da decisão. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo, sendo que o Agravante é beneficiário da justiça gratuita. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Acolho a manifestação constante do ID 55643773. Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Muito embora alegue o Agravante que o pedido se volta para a limitação de descontos, é importante destacar que tal pleito se contextualiza numa discussão mais ampla, que não pode ser destacada do rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, que prevê, entre outras situações, realização de audiência de conciliação e apresentação de proposta de pagamento. Assim sendo, o pedido, tomado de forma isolada, não permite, no momento, a antecipação da tutela para a referida limitação. Isso porque o direito vindicado como provável esbarra na necessidade de maior dilação, haja vista que a documentação trazida para os autos, bem como o demonstrativo pontual de despesas não são hábeis a evidenciar o estado de temeridade elencado pelo Agravante e demandam o mínimo de contradita. De mais a mais, são despesas ordinárias, tidas como necessárias para o cotidiano. Além disso, os contracheques constantes dos IDs 184715847 contemplam uma renda residual entre R$9.724,14 e R$5.435,45, valor esse bem além de um estado de penúria que viole, em tese, mínimo existencial. Esse cenário é complexo, o que demanda dilação incompatível com o limite estreito de um pedido de tutela de urgência onde, de fato, o objeto do agravo se confunde com o pedido de antecipação de tutela recursal. Ademais, não se vislumbra risco de dano (periculum in mora), na medida em que não se demonstrou nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada, pois a alegação de prejuízo de subsistência é genérica e abstrata. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e se intimem. O Embargante alega (ID 56357930) que existe contradição entre a fundamentação e as provas e os fundamentos do pedido de tutela, afirmando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como repisando a situação fática já suscitada, qual seja, o golpe do qual seria vítima, resultando em vários descontos em face de empréstimos que não teriam sido contraídos. Alega, ainda, que a decisão não observou as provas que o Embargante acostou aos autos sobre sua condição financeira, reproduzindo a matéria que já havia mencionado por ocasião da peça de agravo. Pede o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado. Contrarrazões (ID 57005113). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Conforme relatado, o Embargante alega que há contradição entre a decisão e os fatos narrados, de modo a não se observarem as provas que o Embargante acostou aos autos sobre sua condição financeira, reproduzindo a matéria que já havia mencionado por ocasião da peça de agravo. Entende-se por omissão contradição o resultado do silogismo no qual se apresentam na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. Em relação a tal, não assiste razão ao Embargante. Isso porque, como cediço e notório, o provimento de tutela não esgota a ulterior apreciação do tema, por ocasião do julgamento do mérito, mas sim se, no momento do pedido, que é precário e sumário, existem pontos em relação aos quais se vislumbra, de plano e pronto, o desenho do cenário dos requisitos. A decisão embargada, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é clara e coerente ao apresentar as razões que amparam a decisão. Isso porque se encontra alicerçada no que o juízo de cognição estreito permite. Como mencionado na decisão embargada, o direito vindicado demanda dilação incompatível com a via estreita do pedido de tutela, até porque a alegação de golpe e os consectários disso são matéria a ser vencida na origem, e não premissas ou pressupostos já tomados como certos. Inexistem conclusões conflitantes, mas, antes, uma primeira e sumária percepção de não configuração dos requisitos. Dessa forma, em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com a decisão que lhe é desfavorável, perseguindo o reexame do conteúdo da decisão, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. O que pretende o Embargante é a modificação da decisão, que não é realizada por intermédio do presente recurso, e sim pelo manejo do instrumental colocado à disposição pelo CPC. Por fim, ressalte-se que, na eventual oposição de novos embargos a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e LHES NEGO PROVIMENTO. Siga o feito para voto. Publique-se e se intimem. Brasília, 3 de abril de 2024 15:37:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador